Tribunal: STF
Processo: ARE 1579436
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Preclusão consumativa. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, proferida em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a preclusão consumativa da tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural.



    2. Os recorrentes alegam violação ao art. 5º, XXVI, da Constituição da República e à tese fixada no Tema 961 da Repercussão Geral, argumentando que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar é matéria de ordem pública e não se sujeita aos efeitos da preclusão, validando a penhora do imóvel.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial da exequente, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acatando o argumento de preclusão consumativa, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência daquela Corte.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, matéria de ordem pública protegida pelo art. 5º, XXVI, da CF/1988 e Tema 961 do STF, é passível de preclusão consumativa, e se o reexame dessa matéria, nos termos em que apresentada, é viável em sede de recurso extraordinário, sem incorrer em revolvimento fático-probatório e análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. Para divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a preclusão consumativa em matéria de impenhorabilidade, seria necessário o reexame das circunstâncias do processo e a reanálise de matéria de índole infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    6. A controvérsia, nos termos em que apresentada, não alcança estatura constitucional por não configurar ofensa direta à Constituição, mas sim uma ofensa reflexa ou indireta, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    7. Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional são procedimentos vedados em instância extraordinária.



    8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.565.527-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 05/11/2025; STF, ARE nº 1.438.820-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04/06/2023; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STF, MS 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.05.2021; STF, MS 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.06.2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 



    1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 



    2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. 



    3. Recurso especial conhecido e provido.” (e-doc. 254). 



    2. Em embargos de declaração, a Turma Julgadora apenas corrigiu os termos do dispositivo do acórdão recorrido (e-doc. 269). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação ao art. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República e à tese fixada no Tema nº 961 da Repercussão Geral.



    3.1. Aduzem que o acórdão recorrido desconsiderou a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa e validar a penhora do imóvel de sua propriedade.



    3.2. Asseveram que a matéria da impenhorabilidade da pequena propriedade rural foi apreciada pela primeira vez pelo juízo de origem na segunda manifestação apresentada nos autos, momento em que foi corretamente instruída com farto acervo probatório, demonstrando que o imóvel em questão é trabalhado em regime de economia familiar e tem área inferior a quatro módulos fiscais, atendendo aos requisitos legais para a proteção constitucional prevista no art. 5º, inc. XXVI, da Constituição. 



    3.3. Argumentam que a tese jurídica apresentada na segunda manifestação difere substancialmente da primeira defesa, que foi equivocadamente fundamentada na impenhorabilidade do bem de família, sem a apresentação de documentos probatórios.



    3.4. Os recorrentes destacam que a decisão do STJ, ao reconhecer a preclusão consumativa, desconsiderou o fato de que a matéria da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é de ordem pública e, portanto, não se sujeita aos efeitos da preclusão. Além disso, apontam que a decisão do STJ contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 961, que reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, desde que contínua e com área total inferior a quatro módulos fiscais (e-doc. 272). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 284). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Verifico que, em recurso especial, a exequente, ora recorrida, instou a Corte Superior quanto à apreciação anterior da questão relativa à impenhorabilidade do imóvel, não cabendo ao Juízo de Primeiro Grau, pois, reanalisar a questão porquanto operada a coisa julgada parcial e a preclusão pro judicato (e-doc. 223). 



    6. Diante do reclamo, o Superior Tribunal de Justiça acatou o argumento para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme os seguintes fundamentos:



    “O TJ/MG, ao decidir que ‘por ser defesa imprescindível à dignidade do executado e matéria de ordem pública, a alegada impenhorabilidade não se sujeita aos efeitos da preclusão 'pro judicato', mormente quando comprovado, em momento posterior, o preenchimento dos requisitos’ (eSTJ fl. 1.071), contrariou o entendimento do STJ no sentido de que se opera a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública (AgInt no REsp 2.071.471/SP, Terceira Turma, DJe 06/09/2023; AgInt no REsp 2.057.763/SP, Quarta Turma, DJe 30/11/2023; AgInt no AREsp 988.230/SP, Quarta Turma, DJe 17/08/2021; AgInt no AREsp 1.687.899/SP, Quarta Turma, DJe 31/08/2020; AgInt no AREsp 1.491.095/SP , Quarta Turma, DJe 05/11/2019).” (e-doc. 254; destaque acrescido). 



    7. Desse modo, para dissentir da apreensão do caso dada pela Corte Superior, seria necessário revisitar as circunstâncias do processo, em razão do que incide o verbete sumular nº 279, além de reanalisar matéria de índole infraconstitucional, atinente à ocorrência da preclusão. 



    8. Nesse sentido, cabe destacar:



    “Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução. Propriedade rural. Impenhorabilidade. Bem de família. Questões já decididas. Preclusão. reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na instância de origem.”



    (ARE nº 1.565.527-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Pleno, j. 05/11/2025, p. 12/11/2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NA ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.438.820-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04/06/2023,p. 12/09/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator